Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. LEILÃO. AVALIAÇÃO DE BEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “As contrarrazões é a via processual adequada, exclusivamente, para impugnar as pretensões recursais aduzidas pela parte contrária, não sendo cabível, portanto, a formulação de pedidos por meio das contrarrazões.” (Acórdão 1687881, 07043311220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. A defasagem do valor da avaliação decorrente do decurso do tempo pode e deve ser sanada mediante a atualização monetária desse valor, com o escopo de atualizar a expressão monetária do bem para que reflita seu real valor, evitando-se a adjudicação/arrematação por preço vil.

3. Contudo, não incidem juros no valor da avaliação do imóvel. E isso porque na avaliação do imóvel que será levado à hasta pública, não há que se falar em mora, a justificar a incidência de juros moratórios.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.